Tribunal: STF
Processo: Rcl 57664
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela Vibra Energia S.A (nova razão social da Petrobrás Distribuidora S.A.) contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 0000094-21.2021.5.08.0015, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 3-14):



    “Especificamente, no presente caso, restou contrariada a ‘tese’ vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário repetitivo (RE 760.931), com repercussão geral definida como Tema 246, dando interpretação em desconformidade com julgamento proferido em controle concentrado de constitucionalidade (ADC 16), como se passa a demonstrar.



    Isso porque, entendeu o Tribunal Regional do Trabalho da 08ª Região, com todo respeito, de forma equivocada, manter a condenação da Petrobras Distribuidora S/A de forma subsidiária, pelos débitos trabalhistas não adimplidos pela LDM MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI.



    Em face dessa decisão, a recorrente, ora Reclamante, interpôs recurso de revista perante o Tribunal Superior do Trabalho, buscando a reforma da condenação que lhe foi atribuída equivocadamente pelo Tribunal Regional da 08ª Região, sob os argumentos de que o nosso ordenamento jurídico veda a transferência automática de responsabilidade pelos débitos trabalhistas aos entes da administração pública, como era a Autora à época dos fatos discutidos na presente ação, que figuram como tomadores de serviços.



     (…)



    No entanto, entenderam os Ministros do Eg. TST por manter a condenação da Petrobras Distribuidora S/A, de forma subsidiária (…)



    Data a maxima venia, a decisão reclamada deveria ter observado o tema 246 e diante da evidente necessidade da pacificação acerca da discussão e relevante controvérsia judicial sobre a interpretação do §1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93, a partir da divergência lançada pelo Ministro Marco Aurélio pela admissão da ADC nº 16, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Ação para reconhecer constitucional o § 1º do art. 71 da Lei 8.666/93.



    (...)



    Em suma, restou consolidado pela Suprema Corte: relativamente às obrigações trabalhistas, é vedada a transferência automática, para o ente público tomador de serviços, da responsabilidade da empresa prestadora de serviços; a responsabilidade subsidiária não decorre do mero inadimplemento da empregadora, mas da culpa do ente público no descumprimento das obrigações previstas na Lei nº 8.666/1993.



    É dizer: para que venha o ente integrante da administração pública — natureza jurídica a qual a Petrobras Distribuidora S/A, enquanto submetida ao regime de sociedade de economia mista (imperativo do tempus regit actum), até julho de 2019, período ao qual se discute as verbas da citada ação trabalhista – na qualidade de tomador de serviço, a ser responsabilizada de forma subsidiária por eventuais débitos trabalhistas da prestadora de serviços deve estar evidenciada a culpa. 



    Como trazido acima, entendeu o Tribunal Superior do Trabalho, através do acórdão proferido no processo nº 0000094-21.2021.5.08.0015, manter a condenação da ora reclamante por débitos trabalhistas da LDM MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI, por entender que não teria a Petrobras Distribuidora S/A se desincumbido a contento do ônus da prova de fiscalização, presumindo-se a culpa in vigilando desta em razão do mero adimplemento pela prestadora de serviço. 



    A decisão em destaque contraria a tese fixada por esta Corte Suprema, tomando como base que o Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, em 24 de novembro de 2010, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 16, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, o qual prevê que a inadimplência de contratado pelo Poder Público em relação a encargos trabalhistas, fiscais e comerciais NÃO TRANSFERE à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, oportunidade na qual se derivou o entendimento de que o ônus da prova quanto à comprovação de eventual omissão na fiscalização não pode ser repassado ao ente público, em razão da presunção de legitimidade e legalidade dos atos deste. 



    Tal entendimento – posteriormente ratificada no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931 - inclusive, resultou na alteração da jurisprudência cristalizada na Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Com base na tese fixada por este Excelso Supremo Tribunal Federal, não se pode presumir a culpa in vigilando, muito menos de entes da administração pública, pelo simples fato de entender o Poder Judiciário que a tomadora de serviço não imputou sanções suficientes a sua contratada que insiste em não cumprir com suas obrigações e que este fato seria suficiente para demonstrar a deficiência na fiscalização pela Petrobras Distribuidora. 



    A presunção de culpa in vigilando quando não evidenciada, hipótese dos presentes autos, acarreta na contrariedade à ‘tese’ vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário repetitivo (RE 760.931), com repercussão geral definida como Tema 246, dando interpretação em desconformidade ao julgamento proferido em sede controle concentrado de constitucionalidade (ADC 16), e, por consequência, incorre nas hipóteses de: 



    (i) ofensa a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (hipótese do art. 988, II, do CPC/2015);



    (ii) não observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade proferida na ADC 16 (hipótese do art. 988, III, do CPC/2015); e,



    (iii) não observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (RE 760.931) (hipótese do art. 988, IV, do CPC/2015).



    Essa presunção acaba, também, por configurar violação ao disposto no art. 71, § 1º da Lei 8666/93 e, como consectário lógico, a decisão proferida em contrariedade a texto legal evidencia violação ao art. 5º, II, da Constituição Federal, uma vez que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.”. 



    Requer, ao final, “a concessão de medida liminar inaudita altera pars, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para determinar a suspensão do processo n° 0000094-21.2021.5.08.0015”. No mérito, pede “seja julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja cassada a decisão de origem proferida no processo n° 0000094-21.2021.5.08.0015 e, por consequência, afastada a responsabilidade subsidiária da Petrobras Distribuidora S.A. pelos débitos trabalhistas impostos na condenação de piso, ou ainda que seja determinada a medida adequada para a preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal”. (eDoc. 1, fl. 18).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 23/1/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, foi publicado acórdão denegatório no agravo de instrumento em recurso de revista em 19/12/2022 e interposto recurso extraordinário em 20/1/2023, não havendo certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso concreto, a 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela reclamante e, em consequência, manteve a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região que lhe atribuiu responsabilidade subsidiária. Veja a ementa da decisão impugnada (eDoc. 19, fl. 1):



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DONO DA OBRA. ART. 896, § 9°, da CLT E SÚMULAS 126 E 442 DO TST. Não merece reparos a decisão monocrática por meio da qual foi denegado seguimento ao agravo de instrumento. Agravo a que se nega provimento. ”. 



    Destaco, ainda, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (eDoc. 14, fl. 57, e eDoc. 13, fls. 87-89):



    “Para os efeitos desta lide, é irrelevante a natureza jurídica do contrato mantido entre as empresas, visto que o objeto da lide é relação trabalhista mantida de forma direta entre a reclamante e a primeira reclamada, sendo a segunda reclamada chamada a responder pelo débito nos termos da súmula acima destacada. 



    A prestação de serviços dos empregados da primeira reclamada em prol da segunda reclamada é incontroversa nos autos.



     Irrelevante, ainda, discussão acerca da validade ou não de suposta terceirização, visto o teor do enunciado da súmula acima reproduzida. 



    A segunda reclamada não provou que agiu de forma diligente para desincumbir-se de culpa in eligendo ou in vigilando sobre o cumprimento de deveres por parte da primeira reclamada. 



    Os documentos trazidos aos autos trata-se tão somente de ‘especificação de serviços’, atos normativos, cotações de preços, modelos de anexos contratuais, guia de recolhimento de FGTS, recibos da Receita Federal e outros documentos concernentes à primeira reclamada, mas que não têm o condão de demonstrar a efetiva existência de fiscalização da segunda reclamada sobre as obrigações da primeira reclamada para com seus empregados. 



    O ‘check list da contratada’, anexado no id a640fab, não traz sequer o nome da empresa supostamente fiscalizada, ou nenhum outro dado que possa identificá-la. Tampouco está datado ou assinado. Da mesma forma, o documento que consta no referido id, páginas 251 a 255. 



    Ressalta-se que alguns documentos foram anexados aos autos sem preenchimento, a exemplo da ‘declaração de escrituração contábil’ (id a640fab, p. 246) e seguintes. 



    Da mesma forma, os anexos a partir do id 2611fa0 tratase de documentos típicos de contabilidade e registros da primeira reclamada, não servindo para demonstração de existência de efetiva fiscalização. 



    O Juízo indefere o pedido da segunda reclamada de benefício de ordem e desconsideração da personalidade jurídica da primeira reclamada, com base nos Enunciados 02 e 12 da I Jornada de Execução Trabalhista deste E. TRT: 



    2) RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. EXECUÇÃO SIMULTÂNEA.



    Considerando a visão constitucional do processo contemporâneo e que a execução não é um direito do devedor, mas medida de extrema consequência do não cumprimento espontâneo da decisão, uma vez caracterizada a mora do devedor principal, pode ser iniciada a execução trabalhista, simultaneamente, em face do devedor subsidiário. 



    12) BENEFÍCIO DE ORDEM SUBSIDIARIEDADE.



    Não cabe arguição de benefício de ordem pelo devedor subsidiário quanto à execução dos sócios do devedor principal, imperando a subsidiariedade prevista no próprio título executivo judicial. 



    Pelo exposto, este juízo declara a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada, PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., pelas obrigações trabalhistas a que foi condenada a primeira reclamada nestes autos.”.



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Entretanto, observa-se que o fundamento das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho liga-se à distribuição do ônus da prova quanto à correta fiscalização pela administração pública na atuação do prestador de serviços em relação a seus funcionários. 



    A temática é objeto de Repercussão Geral reconhecida pela CORTE no Tema 1.118-RG em julgamento assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1298647 RG, Rel. Min. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 10/12/2020).”.



    Busca-se com o reconhecimento da Repercussão Geral do Tema 1.118-RG pacificar a controvérsia que vem se reiterando nos Juízos originários quanto ao “ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”. Ou seja, como dito pelo Ministro Relator do supracitado Tema na manifestação pelo reconhecimento da Repercussão Geral:



    “Cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público”.



    Desse modo, observa-se a nítida subsunção do caso ao Tema 1.118-RG. 



    Assim, apesar de não ter havido determinação expressa de sobrestamento de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma, a Primeira Turma vem reiteradamente determinando o sobrestamento dos processos na origem, havendo recurso extraordinário interposto, a fim de garantir a utilidade prática de eventual decisão a ser proferida no Tema 1.118-RG. Nesse sentido:



     



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. AFASTAMENTO DO ÓBICE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA. RESSALVA DE ENTENDIMENTO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS, COM FUNDAMENTO NO RE 1.298.647-RG (TEMA 1.118). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar seguimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional.



    2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível superar a análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora.



    3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes.



    4. Procedência do pedido.”. (Rcl 53.837 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 22/9/2022).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. TST. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. ÔNUS DE PROVA DA CULPA IN VIGILANDO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO TEMA-RG 1.118 (RE 1.298.647). MEDIDA CORRETA. PERFEITA ADEQUAÇÃO DA CONTROVÉRSIA À DESCRIÇÃO DO TEMA QUE AINDA PENDE DE JULGAMENTO. ART. 1.030, III, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    2. A via reclamatória adquiriu especial relevo no atual CPC, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro, tendo o Código passado a prever o cabimento da reclamação para a garantia da ‘observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência’ (artigo 988, IV). 



    3. In casu, a controvérsia principal do processo de origem diz respeito à existência ou não de ônus da Administração Pública na demonstração da efetiva fiscalização do contrato firmado, com vistas a afastar a culpa in vigilando pelo inadimplemento de verbas trabalhistas. 



    4. Verifica-se, destarte, uma perfeita adequação do caso em tela à descrição do Tema 1.118 da sistemática da repercussão geral, admitido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal com o objetivo de dirimir controvérsia surgida a partir da aplicação do Tema-RG 246 aos casos concretos. Neste cenário, revela-se correta, à luz do art. 1.030, III, do CPC, a providência adotada pelo TST de sobrestar o recurso extraordinário na origem até o julgamento do recurso paradigma no âmbito desta Suprema Corte. Precedentes. 



    5. Agravo a que se nega provimento.”. (Rcl 46.207 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27/10/2022).



    Portanto, em observância ao princípio da Colegialidade, entendo ser o caso de sobrestar o processo até ulterior decisão do Tema 1.118-RG.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de forma que seja sobrestado o Processo 0000094-21.2021.5.08.0015 na origem, até o julgamento do Tema 1.118-RG.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente